Tribunal: TJMT
Processo: 1025638-35.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025638-35.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aposentadoria Rural (Art. 48/51), Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LARISSA GUIMARAES OLIVEIRA HIRASAKA - CPF: 052.210.371-57 (ADVOGADO), ANA DIVA GOMES DA SILVA - CPF: 002.837.321-99 (AGRAVANTE), TELMA APARECIDA PALMA FERNANDES DA SILVA - CPF: 993.781.241-00 (AGRAVADO), LARISSA GUIMARAES OLIVEIRA HIRASAKA - CPF: 052.210.371-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EDGLEYTON BARBOSA DA SILVA - CPF: 030.012.191-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

TESE NÃO APRECIADA PELO MAGISTRADO DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. LIMINAR CONCEDIDA NESTA INSTÂNCIA REVOGADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.

No caso dos autos a tese de existência de fraude não foi apreciada pelo
juízo ‘a quo’, ficando inviabilizado seu conhecimento por esta Corte, por não poder sê-la, no recurso de agravo de instrumento sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

2. Decisão mantida.

3. Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Ana Diva da Silva
contra decisão proferida na ação de aposentadoria rural nº 1003924-03.2021.8.11.0028, em fase de cumprimento de sentença, em trâmite na Vara Única da Comarca de Poconé-MT, que fixou honorários contratuais em 30% do valor aferido a ser rateado em 90% para Drª Telma e 10% para Drª Larissa, bem como determinou a expedição dos respectivos alvarás.

A parte agravante contextualiza o recurso narrando que “Trata-se de cumprimento de sentença de ação de aposentadoria Rural, RPV já depositado em 11 de novembro de 2022, pela qual está pendente desde então para levantamento de alvará judicial, entretanto, vem sido discutido os honorários contratuais da advogada que foi revogada, e já recebeu valores contratuais por meio de empréstimo consignado. ” (Id.
188132652
; pág. 3)

Relata que “Diante de alguns relatos contra a advogada TELMA APARECIDA PALMA FERNANDES DA SILVA, OAB/MT 197772/O , através de várias denúncias, constatou-se que os valores auferidos nas execuções de retroativos de INSS, não eram repassados para os clientes, e que havia a prática de forçar os clientes a fazerem empréstimos para pagar a implantação do benefício, foi quando por essa razão revogou-se as procurações da advogada Telma, inclusive em outros processos, e a partir

desses fatos a presente procuradora, começou a atuar nos processos
”.
(Id. 188132652; pág. 3)

Menciona que “Conforme informado ao juizo a quo, por meio de áudio nos id. 106306917, a autora já sofreu fraude, cometida pela Dra Telma, a autora narra a forma que foi conduzida até o banco e foi obrigada a assinar um empréstimo consignado no valor de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais), sendo liberado R$ 13.450,64 (treze mil, quatrocentos e cinquenta reais e sessenta e quatro centavos), sendo que estava acordado verbalmente que seria descontado mês a mês, o pagamento da instalação do beneficio, até completar o valor de dez mil reais.” (Id.
188132652
; pág. 4-5)

Defende que estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo.

Forte nessas razões requer liminarmente a concessão do efeito suspensivo. No mérito requer a reforma da decisão agravada para determinar o levantamento do alvará deposito em favor da autora e o rateio dos honorários sucumbenciais.

Liminar deferida (Id. 189350167).

Contrarrazões apresentadas requerendo o não conhecimento do recurso por supressão de instância

Devidamente intimada para se manifestar a parte agravante quedou-se inerte (Id. 210114159).

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão acima citado, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

O recurso não deve ser conhecido.

Sustenta a parte agravada, que o presente recurso de Agravo de Instrumento não pode ser conhecido por este Tribunal de Justiça, uma vez que se tal recurso for apreciado, haverá patente supressão de instância e por consequência infração do princípio do duplo grau de jurisdição.

Após detida análise dos autos verifico que não levado a apreciação do juízo de origem os argumentos tecidos neste recurso, de forma que sequer houve pronunciamento do magistrado de origem indeferindo o levantamento do alvará em favor da parte agravante.

Assim, o pedido do recurso extrapola o objeto da decisão agravada e sua análise neste momento processual ensejaria Supressão de Instância, bem como violação ao Princípio do Juízo Natural e do Duplo Grau de Jurisdição, pois, como se sabe, o agravo de instrumento tem efeito devolutivo restrito à matéria abordada pela decisão guerreada.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. DEVOLUTIVIDADE RESTRITA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO. DESCARTE DE LIXO NO IMÓVEL LITIGIOSO. RESPONSABILIDADE DO RÉU NÃO COMPROVADA. - Com a exceção das questões cognoscíveis de ofício, o agravo de instrumento tem efeito devolutivo restrito à matéria abordada pela decisão agravada. - Ausente comprovação de que o réu foi o responsável pelo descarte de lixo no imóvel litigioso, este não pode ser compelido a promover a limpeza do local.” (TJ-MG - AI: 10439130170301001 MG, Relator: Cláudia Maia, Data de Julgamento: 04/02/2016, Câmaras Cíveis /

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
o recurso, e,
REVOGO
a liminar anteriormente deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024